Tribunal: STF
Processo: RHC 247543
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Carlos Alexandre Viana contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo regimental no HC nº 892.445/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Depreende-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 6 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006. 



    Na impetração direcionada ao STJ, o Ministro Relator concedeu parcialmente a ordem para afastar a a agravante do art. 61, II, j, do Código Penal, reduzindo a pena do recorrente para 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 dias-multa.



    Neste recurso, alega-se, em síntese, a necessidade de afastar a valoração negativa dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, uma vez que foi baseada em condenação cuja pena foi extinta 9 anos antes da data do crime do presente caso.



    Requer-se, ao final:



    “1. em sede de LIMINAR, porquanto demonstrado o fumus boni iuris e o periculum in mora, o deferimento para suspender a execução da pena até o julgamento final deste recurso; 



    2. conhecido o writ e ratificada a liminar deferida, para CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA AFASTAR A CONDIÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES DO RECORRENTE, VEZ QUE É PRIMÁRIO, POR FORÇA DO ART. 64 DO CÓDIGO PENAL, AO PASSO QUE HAVIA CONSIGO APENAS DUAS PEQUENAS PORÇÕES PARA CONSUMO PRÓPRIO;”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Não tendo o agravante, nas razões deste recurso, infirmado especificamente os fundamentos da decisão agravada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual ‘é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’. 



    2. Agravo regimental não conhecido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estado justificado o convencimento formado. 



    Assim consignou o Ministro Relator na decisão monocrática: 



    “Inicialmente, quanto aos antecedentes, a orientação jurisprudencial desta Corte Superior firmou-se na possibilidade de valoração negativa, como maus antecedentes, das condenações alcançadas pelo período depurador de cinco anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal. 



    Ainda, o entendimento adotado na Sexta Turma preconiza que, ‘quando os registros da folha de antecedentes do réu são muito antigos, como no presente caso, admite-se o afastamento de sua análise desfavorável, em aplicação à teoria do direito ao esquecimento. Não se pode tornar perpétua a valoração negativa dos antecedentes, nem perenizar o estigma de criminoso para fins de aplicação da reprimenda, pois a transitoriedade é consectário natural da ordem das coisas. Se o transcurso do tempo impede que condenações anteriores configurem reincidência, esse mesmo fundamento - o lapso temporal - deve ser sopesado na análise das condenações geradoras, em tese, de maus antecedentes’ (REsp n. 1.707.948/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe 16/4/2018, grifei). 



    Outrossim, sobre o tema, ‘assim como o período depurador dos efeitos da reincidência é computado da data do cumprimento ou extinção da pena aplicada na ação penal anterior, também o lapso computado para a desconsideração de uma dada anotação criminal como mau antecedente deve levar em conta o mesmo termo a quo’ (AgRg no HC n. 684.683/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe 20/8/2021, grifei). 



    Nesse sentido:



    (...)



    Contudo, examinando os autos, entendo ser possível a utilização da condenação no Processo n. 0012874-66.2006.8.26.0047 (e-STJ fl. 74) para negativar os antecedentes do réu, pois tal condenação teve sua pena extinta em 8/7/2011, portanto, há menos de 10 anos da data do crime apurado no presente caso (28/11/2020), sendo apta, assim, a negativar o vetor dos antecedentes. 



    Consequentemente, o reconhecimento dos maus antecedentes impede a aplicação da minorante de tráfico de drogas dito privilegiado, por expressa vedação legal” (grifos nossos). 



    Com efeito, o julgado questionado revela-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pois o Plenário desta Corte, no julgamento do RE-RG 593.818, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 150), fixou a seguinte tese: “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal” (DJe de 23/11/2020).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente